Tribunal: TJMT
Processo: 1029808-75.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029808-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARTINS MILITAO - CPF: 030.358.583-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENA BASILAR DO TRÁFICO - MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR - APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 30KG DE MACONHA - FUNDAMENTO IDÔNEO
- ENTENDIMENTO DO STJ - AUMENTO PROPORCIONAL - ACORDÃOS DO STJ E DO TJMT - PENA-BASE MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de mais a 30kg (trinta quilos) de maconha justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque se mostra significativa e trata-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).

O patamar de aumento [em 2 (dois) anos para duas circunstâncias judiciais], não se mostra desproporcional,
ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar de 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensão inferior de maconha - 12,600kg - (STJ, AgRg no AREsp 1647468/MG).

“A apreensão de relevante quantidade de droga (13,335kg de substância análoga a maconha) indica maior desvalor da conduta e justifica a exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena prevista para o delito (5 a 15 anos)”
(TJMT, AP N.U 1005789-53.2020.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1029808-75.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ALEXANDRE MARTINS MILITAO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE MARTINS MILITAO

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1029808-75.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas interestadual e uso de documento falso, em concurso material, a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do CP – (fls. 277/288 - ID 172246697).

O apelante sustenta que a elevação da pena-base do tráfico de drogas, em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, pelos
“maus antecedentes e pela natureza e quantidade do entorpecente”
seria desproporcional.

Requer o provimento para que seja elevada a pena-base do tráfico de drogas na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

Prequestiona os art.s 1º, III e 5º, LVII, ambos da CF; art. 59 do CP e art.s 33, 40, V, e 42, todos da Lei nº 11.343/06 (fls. 344/354 - ID 172246715).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 357/365 - ID 172246718).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória - 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa e, ainda, das custas e despesas processuais pela prática dos crimes tipificados pelos arts. 33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06 e 304 do CP - Irresignação defensiva: A readequação da pena-base aplicada em relação ao crime de Tráfico de Entorpecentes, devendo ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada na sentença (maus antecedentes e circunstâncias do crime). Improcedência - regularidade na exasperação da pena-base calculada de forma escorreita e devidamente fundamentado pela juíza de piso - observância das disposições do art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06 - obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena - Enunciado 39 TJMT - precedentes jurisprudenciais - manutenção da pena. Pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 371/377 - ID 177162667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 24/11/2022, por volta das 09h00min, na BR-364, KM 211, nesta cidade, o denunciado ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 30 (trinta) tabletes, perfazendo a massa de 30,760 kg (trinta quilos e setecentos e sessenta gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 39/42, ID 105445578. [...]

Segundo restou apurado, neste mesmo dia 24/11/2022, após ter sido abordado e preso em razão do crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação, ALEXANDRE MARTINS MILITÃO atribui-se falsa identidade, ao declinar que se chamava Anderson Oliveira da Silva, visando, com isso, obter vantagem, qual seja, isentar-se de responsabilização penal e ocultar os seus antecedentes criminais. [...]

Adequando-se a conduta de ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 307, c/c artigos 61 e 69, todos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...]”
(Antonio Moreira da Silva, promotor de Justiça - fls. 120/122 - ID 172241106 e fls. 198/201 - ID 172241148).

O Juízo singular dosou as penas do apelante mediante os seguintes fundamentos:

“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) [...]

Antecedentes: diante da existência de três condenações criminais existentes em desfavor do acusado, conforme extrato de ID 115724716, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas (ação penal n. 0037656- 06.2011.8.11.0117), sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação. [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (30 tabletes de maconha com massa de 30,760 kg), o que enseja aumento da reprimenda base, com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outras duas condenações criminais, conforme extrato de ID 115724716, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. [...]

Desse modo, ante a compensação da agravante da reincidência delitiva com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. [...]

Assim, fixo a pena final para esse crime em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 307 DO CP) [...]

Assim, fixo a pena final para esse crime em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 510 (QUINHENTOS E

DEZ) DIAS-MULTA, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - fls. 277/288 - ID 172246697)

Pois bem.

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao considerar os maus antecedentes [condenação definitiva] e a quantidade de droga apreendida [30,760kg (trinta quilos, setecentos e sessenta gramas) de maconha].

O apelante, à época do fato [
24/11/2022
], possuía condenação definitiva por roubo a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (Ação Penal NU
0037656- 06.2011.8.11.0117/Comarca de Rondonópolis)
, a justificar a avalição negativa dos antecedentes.

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Por outro lado, a quantidade de droga transportada pelo apelante [mais de trinta quilos] permitiria a distribuição de aproximadamente 30.700 (trinta mil e setecentos) cigarros de maconha, considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica nº 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Sopesada a apreensão em quilogramas, mais a 30kg (trinta quilos), a quantidade da droga apreendida justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque se mostra significativa e trata-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos para duas circunstâncias judiciais], não se mostra desproporcional,
ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar próximo a 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensão inferior de maconha - 12,600kg - (AgRg no AREsp 1647468/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.8.2022).

Na mesma linha jurisprudencial, este e. Tribunal entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos no caso de apreensão menor - 13,335kg -, “
in verbis
”:

“A apreensão de relevante quantidade de droga (13,335kg de substância análoga a maconha) indica maior desvalor da conduta e justifica a exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena prevista para o delito (5 a 15 anos)”
(TJMT, AP N.U 1005789-53.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.4.2022).

Sendo assim, a pena basilar do tráfico de drogas - 7 (sete) anos de reclusão - deve ser mantida.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023